Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. REFORMA. DANO MORAL. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pelo depoimento das testemunhas policiais.
2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
3. A promessa de morte é inerente ao tipo penal da ameaça, não justificando a valoração negativa da culpabilidade. Também deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, pois não há comprovação do nexo de causalidade entre os delitos apurados nestes autos e o aborto espontâneo sofrido pela vítima.
4. A fixação de regime inicial mais gravoso, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu seja tecnicamente primário e a pena inferior a 2 anos, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.